Tribunal: TJDFT
Processo: 0730994-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730994-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O A parte agravante não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, embora a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que atualmente equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Segundo os contracheques acostados aos autos (IDs 62135721 ao 62135733), os agravantes substituídos auferem rendimento bruto mensal médio inferior ou muito próximo ao referido teto de R$ 7.060,00. Fazem jus ao benefício. Defiro-lhes a gratuidade de justiça requerida. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Apos, voltem conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora